Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724509-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME - ADMINISTRADOR JUDICIAL EVERSON RICARDO ARRAES - OAB/DF 14.332 EMBARGADO: JEOVANE MARQUES DOS SANTOS, ROSIMEIRE PINTO BARBOSA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator